Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0744933-11.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 208908177 dos autos originários n. 0712580-05.2021.8.07.0005) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do agravante. Fundamentou o juízo singular: Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, que encontrava-se em situação ativa, mas que não possuía qualquer movimentação financeira (ID 139935257). Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto, verifico que a documentação juntada em ID 198926781 informa que a empresa encerrou suas atividades em 04/06/2024. Ou seja, apenas após a intimação para que informasse a atual situação operacional da pessoa jurídica executada. Logo, a empresa já havia encerrado de forma irregular suas atividades, tendo em vista que não havia sido localizado seu endereço de funcionamento e não havia movimentação financeira em suas contas bancárias. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: [...] Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. O agravante alega que “a mera ausência de patrimônio em nome da empresa/devedora, não dá azo para que seja aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque adotada a teoria maior”. Aduz ausente prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, existindo apenas a alegação de ausência de bens em nome da empresa executada. Pontua que a nova da liberdade econômica especificou, para restringir, os casos em que a personalidade jurídica da empresa será afastada para alcançar bens dos sócios. Afirma que não há registros contábeis mostrando que a empresa transferiu de forma indevida recursos para o sócio ou que o sócio está utilizando de forma pessoal os bens da empresa, tampouco que esta venha custeando as dívidas pessoais do sócio; “ao revés, os documentos colacionados nos autos apontam que a empresa não exercia sua atividade há anos”. Declara que a mera baixa da empresa junto a Receita Federal não é motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, ainda mais considerando que a executada não estava funcionando há vários anos. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender o cumprimento de sentença em relação ao agravante e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o magistrado pode decidir que os efeitos de algumas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso (art. 50 do Código Civil). Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público (art. 133 e seguintes do CPC). A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) Há, também, o instituto da desconsideração inversa, o qual possibilita que o patrimônio de uma certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, o que também foi disciplinado pelo art. 133, § 2o do CPC. Mas, em quaisquer dessas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, seja aquela que possibilita o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, bem como a que viabiliza a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica), os terceiros apenas poderão ser atingidos pela eficácia da decisão judicial caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente, para o qual se fazem necessários contraditório e prova específica. Nesse cenário, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo, isto é, se advém de relação jurídica sujeita ao Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, com o preciso apontamento dos requisitos da teoria adotada no caso. Ademais, o pedido deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados, inclusive para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Impende frisar que a prova de que os motivos que levam à desconsideração de fato existem é de quem requer o incidente de desconsideração. Segue-se aqui a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem alega (art. 134, § 4o, do CPC). Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Por conseguinte, estando ausentes provas das alegações que permitam a desconsideração da personalidade jurídica, o juiz fica adstrito a julgar de acordo com as regras do ônus da prova (art. 373 do CPC). Nesse passo, a ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Deveras, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. 2. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE BENS DE TITULARIDADE DA EMPRESA DEVEDORA PARA OS SEUS SÓCIOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que está consolidada no sentido da necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica e não apenas do encerramento irregular ou da falta de bens da empresa. 2. Impossível emitir qualquer pronunciamento sobre a transferência fraudulenta de imóveis da empresa devedora para os seus sócios, porque essa questão particular não está prequestionada, o que atrai o óbice da Súmula n.o 282 do STF, por analogia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.709.040/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023. Sublinhado) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Sublinhado) No caso, o incidente e a decisão agravada estão fundados unicamente na ausência de bens penhoráveis e no encerramento irregular da sociedade empresária, o que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, porque o juízo de origem condicionou a realização de medidas expropriatórias contra ao agravante à preclusão da decisão. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator